Tribunal: TJES
Processo: 5009251-87.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009251-87.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLY CRISTINA SOARES TEIXEIRA
RECORRIDO: CARIACICA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009251-87.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
KELLY CRISTINA SOARES TEIXEIRA

RECORRIDO: CARIACICA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EPP

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por KELLY CRISTINA SOARES TEIXEIRA em face de sentença (id 6240897) que julgou improcedente o pleito autoral.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo que seja acolhido seu pedido inicial de reparação por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública Estadual e solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Inicialmente, observo que estamos diante de uma relação de consumo devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

É lição primária do direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC/2015).

De acordo com a tutela protetiva do CDC, a inversão do ônus da prova constitui um direito básico do consumidor e deve ser reconhecido judicialmente como facilitação da defesa de seus direitos.

Não obstante a hipótese dos autos se tratar de uma relação de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova, que eventualmente aproveitaria à parte tecnicamente hipossuficiente, não retira do interessado a incumbência de demonstrar os elementos mínimos quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Neste ponto, compartilho do entendimento do juízo de origem, pois não há nos autos elementos suficientes que possam inferir, minimamente, o fato relatado pela parte recorrente. Colhe-se da fundamentação da sentença:

“O boletim unificado apresentado nos autos é documento feito unilateralmente por ele. A jurisprudência tem entendido que tal documento, quando não corroborado por outros elementos, como sói ocorrer, é inservível para comprovar as alegações da parte que o produziu. [...]

Ainda, não há outro documento ou prova que demonstre o excesso alegado para configurar dano moral indenizável. Desta feita, a improcedência do pleito é medida que se impõe.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)